Tribunal: STJ
Processo: 0707827-29.2022.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849462 - DF (2025/0032272-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BELARMINA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO
STF. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação ao fundamento do acórdão recorrido,
em que a recorrente apenas afirma que a prova pericial ultrapassou os limites
da sua designação, atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF,
tornando inadmissível o recurso especial.
2. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice
processual impedindo o conhecimento de questão suscitada pela alínea , da
a
previsão constitucional, prejudicada a análise da alegada divergência
jurisprudencial acerca do mesmo tema.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50522100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 8187e089-95e9-4805-982c-877d12742479

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849462 - DF (2025/0032272-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BELARMINA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO
STF. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação ao fundamento do acórdão recorrido,
em que a recorrente apenas afirma que a prova pericial ultrapassou os limites
da sua designação, atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF,
tornando inadmissível o recurso especial.
2. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice
processual impedindo o conhecimento de questão suscitada pela alínea , da
a
previsão constitucional, prejudicada a análise da alegada divergência
jurisprudencial acerca do mesmo tema.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BELARMINA PEREIRA DA
SILVA contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial nestes termos (fls. 1176-1179):

Cuida-se de Agravo apresentado por BELARMINA PEREIRA DA SILVA
à decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da CF/88, visa
reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, assim resumido:
APELAÇÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CRTL DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO
NO ATENDIMENTO DA PACIENTE. FALECIMENTO. NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL
HOMOLOGADO.
IMPUGNAÇÀO
EM
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (fl. 952).
Documento eletrônico VDA50022925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:51
Código de Controle do Documento: e1f48431-4337-4859-b1ad-1c2a185a81d0

Quanto à controvérsia, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
a parte recorrente aduz ofensa ao art. 473, § 2o, do CPC, no que concerne à
impossibilidade de se acolher o laudo pericial no caso concreto, uma vez que “o
perito extrapolou os limites da sua designação excedendo suas funções, fazendo
julgamentos ou interpretações além da análise técnica objetiva (fl. 1075)”. Traz a
seguinte argumentação:
O entendimento estabelecido no Acórdão feriu dispositivo de
lei federal, art. 473, §2o do Código de Processo Civil, determinando a
interposição do presente Recurso Especial com vistas à reforma da
decisão após aferição da violação. Com a devida vênia, a Egrégia
Turma do TJDFT apreciou equivocadamente, e, apesar dos recorrentes
acertos, incorreu em
, merecendo a apreciação deste
error in judicando
Egrégio Tribunal. [...] Trata-se de ação indenizatória ante o atendimento
imperito prestado pelos agentes públicos à filha da Recorrente,
culminando em seu óbito. A respeito, foi possível apurar no Prontuário;
o Laudo indicou e o Acórdão apreciou o ponto afeto ao fato de que não
foram realizados exames médicos que pudessem indicar problemas no
fígado da Sra. Alane e as possibilidades de intercorrências com
anestesia. [...] É possível verificar que o perito extrapolou os limites da
sua designação excedendo suas funções, fazendo julgamentos ou
interpretações além da análise técnica objetiva, a exemplo da resposta
ao quesito 2 (ID 54492038 – página 24): [...] Imperioso salientar que a
declaração em resposta ao quesito 2 avança para uma conclusão em que
o perito emite uma opinião, excedendo o exame técnico, uma vez que
vincula falhas a desfechos sem necessariamente base técnica explícita
no laudo, afirmando falta de nexo de causalidade. Nesse sentido, o
laudo incorreu em violação ao artigo 473, §2o do CPC, pois compete ao
Juízo e não ao perito decidir sobre questões de responsabilidade ou
culpa. [...] De qualquer modo, ao determinar ou afastar o nexo de
causalidade ultrapassa os limites da incumbência do Perito, invadindo
atribuição do Juízo, já que o juiz é o destinatário da prova e o
competente para definir a presença ou não do nexo de causalidade e,
por conseguinte, do dever de indenizar. Nesse sentido, o perito deve se
limitar a apresentar as informações técnicas e dados científicos,
fornecendo os elementos técnicos de que dispõe para que o magistrado,
com acesso a todo o acervo probatório, aplique o direito ao caso
concreto definindo a presença ou não do dever de indenizar. Desse
modo, resta evidente a violação do dispositivo federal, haja vista que ao
fornecer conclusões, o perito se afastou da pura análise técnica dos
fatos médicos, entrando em território interpretativo, que deve ser
reservado ao destinatário da prova, o Juízo. [...] Mesmo diante dessa
realidade e disposição legal, o Acórdão aderiu, na plenitude, o que
restou registrado no Laudo Pericial, incorrendo em evidente violação ao
dispositivo federal supramencionado ao deixar de considerar que o
Perito emitiu opinião pessoal e juízo de valor em abandono aos limites
do exame técnico científico.
Documento eletrônico VDA50022925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:51
Código de Controle do Documento: e1f48431-4337-4859-b1ad-1c2a185a81d0

O Acórdão deixou de considerar a realidade clínica da paciente evidenciada
no Prontuário Médico, optando por afirmar que os profissionais haviam observado a
técnica médica, como é possível conferir do trecho que reproduz da Apelação que
apontou irregularidade no Laudo pericial (fls. 1071- 1077).
É o relatório.
Decido.
Quanto à controvérsia, o acórdão recorrido assim decidiu:
Cumpre destacar, que o LAUDO PERICIAL foi homologado pela decisão
de ID n.o 54492046 - Pág. 1, não sendo impugnado pelas partes, mesmo tendo sido
intimados para tanto. Logo, não cabe a parte apelante alegar inconsistências ou
equívoco dos parâmetros adotados pelo perito na elaboração do laudo pericial, posto
que este ato foi alcançado pela preclusão.
Confira-se jurisprudência nesse sentido: [...] Portanto, ante a ocorrência da
preclusão quanto ao laudo pericial devidamente homologado pelo juízo a quo,
inviável qualquer impugnação quanto aos parâmetros adotados pelo perito (fls. 970-
971, grifo meu).
Aplicável, portanto, a Súmula n. 284/STF, tendo em vista que as razões
delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no
aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os
seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de
que, “não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas razões
do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o óbice do
Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”. (AgRg no AREsp n.
1.200.796/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 24.8.2018.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.811.491/SP, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, D Je de 19.11.2019; AgInt no
AREsp n. 1.637.445/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
13.8.2020; AgInt no AREsp n. 1.647.046/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, DJe de 27.8.2020; e AgRg nos EDcl no REsp n. 1.477.669/SC, Rel.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 2.5.2018. Ademais, não
foi comprovada a divergência jurisprudencial, porquanto não foi cumprido nenhum
dos requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido: “Não se conhece de recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial quando esta não esteja comprovada nos moldes dos arts.
541, parágrafo único, do CPC/73 (reeditado pelo art. 1.029, § 1o, do NCPC), e 255
do RISTJ. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1.615.607/SP, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 20.5.2020.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: REsp 1.575.943/DF, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 2.6.2020; AgInt no REsp
1.817.727/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je de 18.5.2020;
AgInt no AREsp 1.504.740/SP, ;Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
8.10.2019; AgInt no AREsp 1.339.575/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de 2.4.2019; AgInt no REsp 1.763.014/RJ, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19.12.2018.
Documento eletrônico VDA50022925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:51
Código de Controle do Documento: e1f48431-4337-4859-b1ad-1c2a185a81d0

Além disso, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver
reconhecida a existência de dissídio jurisprudencial que tem por objeto a mesma
questão aventada sob os auspícios da alínea “a” do permissivo constitucional, que,
por sua vez, foi obstaculizada pela ausência de impugnação específica dos
fundamentos do acórdão recorrido.
Assim, quando remanesce incólume fundamento capaz por si só de manter
o acórdão recorrido, impõe-se o reconhecimento da inexistência de identidade
jurídica entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do
Recurso Especial pela alínea “c”.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já
arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão
de justiça gratuita.
Publique-se. Intimem-se.

Alega a parte agravante, em suma, que "não há que se falar em aplicação da
Súmula 284 do STF tendo em vista que o fundamento do Acórdão restou devidamente
impugnado" (fl. 1190) e "do mesmo modo, o recurso especial não foi interposto
pretendendo verificação de divergência jurisprudencial, como é possível conferir pela
leitura das razões recursais, delas não constando, em momento algum, qualquer
fundamentação afeta à interposição recursal com base na alínea
do artigo 105, III da
c
CF" (fl. 1193).
Contrarrazões às fls. 1202-1205.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, o acórdão recorrido, quanto à tese de extrapolação da prova
pericial, está assentado nos seguintes fundamentos, cada qual suficiente, por si só, para
dar suporte à conclusão do Tribunal de origem: (a) "de acordo com a prova carreada aos
autos, especialmente dos elementos informativos colhidos após a reabertura da instrução,
infere-se que o óbito da paciente ALANA DA SILVA ARAÚJO não está relacionado
com possível conduta omissiva dos prepostos do Distrito Federal." (fl. 968) e (b) "o
LAUDO PERICIAL foi homologado pela decisão de ID n.o 54492046 - Pág. 1, não
sendo impugnado pelas partes, mesmo tendo sido intimados para tanto", de modo que
"não cabe a parte apelante alegar inconsistências ou equívoco dos parâmetros adotados
pelo perito na elaboração do laudo pericial, posto que este ato foi alcançado pela
preclusão" (fl. 970).
Documento eletrônico VDA50022925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:51
Código de Controle do Documento: e1f48431-4337-4859-b1ad-1c2a185a81d0

A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar o seguinte fundamento: o
laudo pericial foi homologado e não foi impugnado pelas partes, tendo sido alcançado
pela preclusão.
Portanto, incide o óbice das Súmulas n. 283 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles") e 284 do STF (“É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
18/12/2023
; AgInt no REsp n. 2.101.031/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
7/12/2023
Ademais, consta que o recurso especial foi interposto pela ora agravante com
espeque nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional (fl. 1067).
Dessa forma, a decisão ora agravada está correta ao afirmar que, conforme
jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice processual, impedindo o
conhecimento de questão suscitada com base na alínea do permissivo constitucional,
a
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nesse
sentido: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.090.833/RJ,
11/12/2023
19/12/2023
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
11/12/2023
.
14/12/2023
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50022925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:51
Código de Controle do Documento: e1f48431-4337-4859-b1ad-1c2a185a81d0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.849.462 / DF
Número Registro: 2025/0032272-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07078272920228070018 7078272920228070018
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BELARMINA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BELARMINA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50398964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:34
Código de Controle do Documento: 1917ad4a-9e20-4a8b-a873-8f7e320aabc9

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:34
Código de Controle do Documento: 1917ad4a-9e20-4a8b-a873-8f7e320aabc9